Tribunal: STF
Processo: RE 1504775
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR CONCESSIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA. HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA NO TEMA Nº 476 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO. FATO CONSUMADO. TEMA 476/STF. NÃO INCIDÊNCIA. LINDB. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Verificado que a ratio decidendido pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 



    2. De acordo com a interpretação sistemática, verifica-se que o mandamento de hierarquia militar, que se dessume do art. 42 da Constituição Federal e do art. 61 da Lei 7.479/1986, garante a restrição editalícia de participação no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar, sem configurar violação ao art. 79, I, b, da Lei nº 12.086/2009.



    3. Considerando que o objeto da impetração consiste apenas na participação em curso concluído entre o deferimento de medida liminar e a prolação de sentença, confira-se hipótese excepcional de fato consumado. 



    4. Tendo em vista que não é objeto do mandado de segurança o direito à eventual promoção do impetrante na carreira, afasta-se o óbice quanto à incidência ao caso do tema 476/STF, que trata da incompatibilidade entre o regime constitucional de acesso aos cargos públicos com a teoria do fato consumado. 



    5. A mera desconstituição dos efeitos da realização do curso milita contra o próprio erário público e vulnera a eficiência da administração (art. 37 da CF), uma vez que o impetrante teria que repetir o curso em outro momento para obter a promoção da carreira. 



    6. A redação dos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942, conforme redação da Lei 13.655/2018) impõe aos tomadores de decisão, inclusive na esfera judicial, a avaliação das consequências práticas das decisões à luz das alternativas possíveis. 



    7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Agravo interno prejudicado.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 37, inc. II, e 42, caput, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de permitir-se a confirmação de sentença tão somente a partir da teoria do fato consumado. 



    3.1 Assevera que o Colegiado de origem, “ao permitir o acesso do impetrante, um primeiro sargento, ao oficialato da Polícia Militar do Distrito Federal, antes de todos os suboficiais da corporação, contrariou a hierarquia militar com a qual é organizada a instituição policial militar, causando grande prejuízo à ordem jurídico-administrativa militar”. 



    3.2 Defende aplicável ao caso o Tema nº 496 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a instância anterior examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos indicados pelo Colegiado de origem:



    “Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença (ID 40554957, p. 7/11):



    (...)



    Contudo, pelo fato de o impetrante já ter cursado e concluído o curso, deve ser aplicada, no caso, a teoria do fato consumado. 



    Compulsando os autos depreende-se, portanto, que o a pretensão inicial foi alcançada com o cumprimento da liminar deferida por este juízo, inclusive com a manifestação do impetrante acerca da realização do curso.



    (...)



    Cabe destacar que o pedido do impetrante cinge-se à sua participação no curso, confira-se: “(...) d) No mérito, requer seja confirmada a segurança concedida liminarmente para manutenção e/ou efetiva participação do Impetrante no Curso Preparatório para Oficiais Intendentes turma 2 ou abertura e sua inclusão e matrícula em turma posterior ordinária ou extraordinária, assegurando a efetividade da decisão judicial ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos dos art. 497 e 498 do CPC, bem como eventuais promoções em sua carreira decorrentes da conclusão com êxito do CPO; e) Cumulativamente, requer a reserva de uma das vagas ao Impetrante daquelas destinadas ao cargo de 2º Tenente Intendente permanecendo esta sub judice até o deslinde do presente mandamus ou outra decisão equivalente nos termos do art. 297 do CPC, posto que a demora no julgamento do feito acarretará perda de vaga para futura promoção; f) Cumulativamente, requer a determinação do pagamento de eventuais diferenças salariais devidamente apuradas em cumprimento de sentença com as devidas correções legais;” (ID 129776773, págs. 30/31). 



    Logo, verifica-se não ser objeto deste mandamus o direito à eventual promoção do impetrante na carreira. Até porque, de acordo com a legislação citada alhures, a promoção na carreira depende de outros requisitos a serem efetivamente cumpridos pelas praças. O objeto deste mandado de segurança, portanto, cinge-se EXCLUSIVAMENTE ao direito de participação do impetrante no CPO, o qual fora concluído e, por esta razão, a segurança deve ser concedida, em virtude da aplicação da teoria do fato consumado, consoante fundamentação acima.”



    (...)



    O objeto do litigio concentra-se, portanto, na interpretação do termo “praça” a que alude o art. 79 da Lei nº 12.086/2009. 



    De um lado, a interpretação literal do termo em debate faz crer que a intenção do legislador foi a de admitir o ingresso de Praças no referido curso preparatório, desde que cumprido os demais requisitos da Lei n. 12.086/2009, o que legitimaria a impetração do apelado. 



    De outro lado, contudo, como bem observou o Juízo a quo, tal interpretação não se mostra a mais adequada à luz do exame sistemático da legislação aplicável ao caso, especialmente no que concerne ao respeito à hierarquia militar, que se dessume do art. 42 da Constituição Federal e do art. 61 da Lei 7.479/1986, in verbis:



    (...)



    Desse modo, inexiste direito líquido e certo do apelado/impetrante à participação no curso de formação pretendido, uma vez que a restrição do edital encontra suporte na legislação de regência. 



    Apesar disso, deve-se ponderar que o apelado já finalizou o curso preparatório, o que consistia justamente no objeto do mandado de segurança (ID 40554957, p. 7). 



    Destaca-se, por oportuno, não ser objeto deste mandamus o direito à eventual promoção do impetrante na carreira, notadamente porque a promoção na carreira depende de outros requisitos a serem efetivamente cumpridos pelas praças (ID 40554957, p. 10). 



    Com efeito, afasta-se o óbice arguido pelo apelante quanto à incidência ao caso do tema 476/STF, que trata da incompatibilidade entre o regime constitucional de acesso aos cargos públicos com a teoria do fato consumado. 



    Nesse sentido, de modo excepcional, verifica-se que a realização do curso configura situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo entre o cumprimento da liminar e a prolação da sentença.



     Ademais, é de rigor observar que a mera desconstituição dos efeitos da realização do curso milita contra o próprio erário público e vulnera a eficiência da administração (art. 37 da CF), uma vez que o apelado teria que repetir o curso em outro momento para obter a promoção da carreira.” (e-doc. 11).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o caso concreto não tem similitude com a situação fática pertinente ao Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral, no qual foi assentada a impossibilidade de manter-se em cargo público quem tenha sido reprovado em prova de concurso público, realizado com fundamento em liminar. 



    6. No processo em exame, o impetrante pleiteou em juízo a participação em curso de formação. Tendo realizado o curso, houve prestação jurisdicional satisfativa, a qual não pode mais ser afastada.



    7. No mais, a circunstância descrita não implica violação frontal ao dispositivos constitucionais indicados no extraordinário ou aos princípios do concurso público e o pertinente ao respeito à hierarquia militar. Para tanto, ter-se-ia que analisar o teor da legislação de regência (Lei nº 12.086, de 2009), o que é vedado em sede extraordinária.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator